Tribunal: TJDFT
Processo: 0731370-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731370-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS GABRIEL DOS REIS SEVERO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. FILMAGENS DO MOMENTO DA VENDA DO ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. MANTIDA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ESCOLA). CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É certo que o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Exige-se a presença de outros elementos de provas que apontem o apelante como o autor do crime. 2. No presente caso, ainda que o reconhecimento extrajudicial não tenha sido realizado com observância das formalidades legais, ele não é a única prova utilizada para embasar a condenação do acusado. 3. Com relação aos vídeos contendo filmagens realizadas no dia dos fatos, ao contrário do alegado pela defesa, em que pese a baixa qualidade das imagens, é possível ver o acusado trajado de bermuda escura, blusa clara, boné claro, com uma sacola plástica de supermercado, separando algo com a mão e entregando ao usuário que, por sua vez, apresenta-se trajado de bermuda branca e bicicleta, e que após receber algo (constatado posteriormente como sendo maconha), guarda no bolso da bermuda e deixa o local. 4. Além das filmagens, consta dos autos o depoimento do usuário Mateus Almeida Marques por ocasião do flagrante (ID n. 47912168 - Pág. 5), que não deixa dúvida sobre a conduta do apelado na prática da venda de entorpecentes. 5. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. No caso dos autos, houve denúncias anteriores, monitoramento do local e, com a constatação do flagrante, houve a prisão do apelante. Tudo isso deixa incontroversa a autoria que se pretende afastar. 6. Em relação ao “quantum” de aumento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e o mesmo patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 7. Exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Conforme restou comprovado nos autos, a traficância realizada pelo apelante se deu a local próximo a estabelecimento de ensino. Trata-se de causa de aumento de natureza objetiva, sendo desnecessário demonstrar que o estabelecimento estava em funcionamento, que a droga era destinada aos frequentadores do local, bem como que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da ausência de provas para a sua condenação. Sustenta que as declarações dos usuários na delegacia não poderiam ter embasado o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento do usuário Mateus, na delegacia, e, ainda, com as filmagens do momento em que o réu vende a droga ao citado usuário, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico. Acresça-se, ademais, que a palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório” (ID 51893943). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos” (AgRg no AREsp n. 1.237.143/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/5/2018). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3/10/2023.) Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027